Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707234-39.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEWTON ALVES GOMES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, NEWTON ALVES GOMES D E S P A C H O Intime-se o embargante Distrito Federal para se manifestar sobre o conhecimento dos embargos de declaração de ID no 24771807, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o acórdão foi favorável a sua tese, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator